Tribunal: TJDFT
Processo: 0745254-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745254-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Eduardo de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que, no inventário dos bens deixados por Luiz Francisco de Oliveira, indeferiu o pedido de remoção da inventariante, homologou o laudo de avaliação de veículo, rejeitou a alegação de sonegação de bens e determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do esboço de partilha, “observando-se a compensação da diferença entre o valor de venda do automóvel e do valor da avaliação judicial, para fins de partilha da quantia depositada em Juízo, em desfavor da inventariante e em favor dos demais herdeiros” (ID 249154175 do processo n. 0706722-82.2024.8.07.0006). Nas razões recursais (ID 77385981), o recorrente questiona a homologação da avaliação do caminhão. Em suas palavras, “avaliar o conjunto [do veículo] em R$ 82.828,00 (oitenta e dois mil e oitocentos e vinte e oito reais), enquanto só o cavalo está avaliado pelo preço de mercado em R$ 135.000,00 e o reboque em R$ 45.000,00 a R$ 60.000,00, é retirar dos herdeiros o direito a sucessão patrimonial que a lei lhes garante”. Afirma ter impugnado a avaliação apresentada pela inventariante e pela Oficiala de Justiça e requerido a produção de laudo por perito avaliador, com o intuito de encontrar o verdadeiro valor (preço de mercado) do veículo. Nesse ponto, defende que a inventariante e a Oficiala de Justiça “não têm conhecimento de causa nem pesquisaram nos meios disponíveis encontrados no mercado para averiguar o verdadeiro valor do bem do espólio”. Alega que a inventariante “alienou bem do espólio a preço vil e sem autorização judicial ou consentimento dos demais herdeiros”, motivo pelo qual deveria ser removida do encargo. Sustenta a nulidade dos atos processuais praticados em razão de cerceamento de defesa (indeferimento do pedido de produção de perícia para avaliação do valor do bem). Busca atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, requer que o agravo seja conhecido e provido para anular ou, subsidiariamente, reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 77388477). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em juízo de cognição sumária, não se constatam indícios de que a inventariante teria praticado uma das condutas previstas no art. 622 do CPC para justificar sua remoção do encargo, como pretende o agravante. Aliás, como exposto na decisão agravada, “por ora, a inventariante tem agido de boa-fé e no intuito de preservar o espólio”. Em outros termos, não se verificam, em uma primeira análise, elementos hábeis a indicar que a inventariante seria pessoa inidônea para desempenhar a função e cumprir fielmente o compromisso estabelecido na lei. Ademais, não há evidências de dilapidação ou ocultação patrimonial capazes de caracterizar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Quanto à avaliação do veículo, não se revelam, de plano, irregularidades no laudo elaborado por Oficiala de Justiça, em exercício da atividade prevista no art. 154, V, do CPC. A avaliação levou em consideração, sobretudo, o precário estado de conservação do bem (IDs 238664578, 238664580 e 238664579 do processo de origem). Neste momento, ante a inexistência de elementos objetivos e suficientes para contrariar a análise realizada pela auxiliar da Justiça, é incabível afastar a presunção relativa de veracidade e legitimidade do ato. A parte final da decisão agravada apenas ordenou o envio dos autos à Contadoria Judicial e, após, a intimação das partes para manifestação. Assim, não há risco de prejuízo decorrente da imediata produção de efeitos do ato recorrido. Ante o exposto, estão ausentes as condições legais necessárias para amparar o pleito liminar. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Ao final, os autos devem ser conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora